Tribunal: TJDFT
Processo: 0717547-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. QUEIXA-CRIME. AÇÃO PENAL PRIVADA. IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO - AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO - ART. 44 DO CPP. DESCRIÇÃO DOS FATOS EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP – INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de queixa-crime ajuizada pelo querelante, ora recorrente, pela suposta prática do crime de injúria (art. 140 do Código Penal). A queixa-crime foi rejeitada com base no art. 395, I e II, do CPP (ID).
2. O querelante, contra a decisão que rejeitou a queixa-crime, interpôs recurso em sentido estrito (ID 54113524). Alega que há fundamento para rejeição da queixa-crime, sob argumento de que, conforme art. 569 do CPP, as omissões da representação podem ser suprimidas a qualquer momento, até a sentença. Afirma, ainda, que “os fatos e circunstâncias foram descritos de modo claro e lógico, a querelada teve seu nome identificado e seu endereço qualificado. E mais, a conduta típica foi juridicamente classificada e no rol de testemunhas encontra-se a vítima, quem de fato teve seus direitos violados e quem poderá de fato esclarecer o ocorrido em juízo”. Defende que “um suposto ‘erro’ na procuração não pode ter o condão de impedir o conhecimento do fato pelo Poder Judiciário”. Pede a reforma da sentença para regular processamento do feito. Não ofertadas contrarrazões e o Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo não conhecimento do recurso (ID 54666863).
3. Nos termos do que dispõe o art. 82 da Lei 9.099/95, o recurso adequado em face da decisão de rejeição da queixa é a apelação e não o recurso em sentido estrito (RESE). Por outro lado, mostra-se cabível a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Nesse sentido julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1784569, 07053682320238070017, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no PJe: 29/11/2023.
4. Consoante art. 44 do CPP, a queixa deve vir acompanhada de procuração com poderes especiais para ajuizar a ação, apontando o nome do(s) querelado(s) e a menção ao fato criminoso. No caso, o querelante foi intimado para regularizar a procuração apresentada para que atendesse ao referido comando legal, todavia, recusou-se, alegando que “1. A situação processual encontra-se devidamente satisfeita, visto que fora apresentada procuração devidamente preenchida e assinada. Inclusive, no referido instrumento mandatório, consta poderes especiais para propor Queixa-Crime. 2. O fato criminoso encontra-se devidamente descriminado no bojo da vestibular acusatória. Deste modo, entende-se que não há óbice ao seguimento e processamento do feito. 3. Oportunamente, ressalta-se que as informações da querelada são desconhecidas, razão pela qual foi solicitado a este juízo diligências acerca desta carência, informando, para tanto, o endereço onde aquela poderá ser encontrada facilmente” (ID). Assim, considerando a RECUSA do querelante em regularizar o instrumento processual deficiente, malgrado a intimação para tanto, sua representação processual não permite a instauração da ação penal privada. Precedente: Acórdão 1682466, 07631289820218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023.
5. Ainda que assim não fosse e a procuração juntada em sede recursal fosse aceita, imperiosa a manutenção da decisão que rejeitou a queixa-crime. Isso porque o art. 41 do CPP determina que “a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.
6. Da análise dos autos, verifica-se que a querelante não preencheu todos os aspectos formais previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, sendo perceptível a carência descritiva do suposto fato criminoso com suas circunstâncias. O querelante limitou-se a narrar que a querelada perturbava seu sossego com som alto e que, “No dia 19.03.2023, entre às 10h, o querelante foi até à oficina mais próxima à sua residência. Para tanto, necessariamente precisa passar pela residência da querelada, uma vez que as casas são lado a lado. Esse mero fato (passar pela frente de sua casa), deixou a querelada irrestritamente revoltada, passando a proferir as seguintes frases: ‘vai acontecer uma desgraça aqui’, ‘já falei pro seu Raimundo’, ‘vou colocar Antônio na cola desse miserável’, ‘meu ex-marido tem arma’, ‘que eu não tenho nada a perder’, ‘esse miserável, filho da puta’. (...) as ofensas proferidas pela querelada iniciaram-se muito antes do registro do boletim de ocorrência, contudo, o querelante sempre procurou ter uma boa vizinhança, manter a urbanidade. A propósito, esta é a finalidade a ser alcançada pela lei do inquilinato. Todavia, as ofensas chegaram ao seu extremo, progredindo ao estágio de promessa de mal injusto e grave.” (ID 54113510 - Pág. 4). A descrição não permite concluir que as supostas ofensas foram irrogadas contra o querelante. Além disso, não há elementos mínimos de prova do fato narrado, sendo insuficiente para tanto apenas a palavra da vítima. Precedente: Acórdão 1150155, 20180110016705APJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no DJE: 12/2/2019.
7. Demonstrada a inépcia da inicial e a ausência de justa causa, incabível o pedido de abertura de instrução probatória e correta a rejeição da queixa-crime.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.